Tribunal: STF
Processo: ARE 1352356
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo ora recorrente, para o único fim de reduzir a pena imposta pelo juízo sentenciante, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos exatos termos do voto do eminente Relator, que foi assim ementado (e-STJ, fl. 545):



    “*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Conformismo quanto ao mérito da condenação – Manutenção da majorante prevista no art. 40, V, pois comprovado se tratar de tráfico interestadual – Pena-base bem exasperada face à quantidade de droga, retornando ao mínimo legal na segunda fase diante da confissão espontânea – Redução da fração da causa de aumento de pena, na terceira etapa, para 1/6, pois ultrapassada apenas uma fronteira entre diferentes Estados da Federação – Precedentes do E. STJ – Descabimento de aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, L. 11.343/06 – Circunstâncias delitivas que indicam serem os réus integrantes de organização criminosa – Pena de multa fixada em conformidade com os parâmetros legais – Quantum da pena que obsta, por si só, a concessão da benesse do art. 44, CP – Manutenção do regime inicial fechado diante das circunstâncias delitivas



    Pretensão de devolução do veículo apreendido por terceira interessada – Impossibilidade – Ausência de comprovação inequívoca quanto à propriedade e origem lícita do bem – Recursos de Francisco e Gilberto parcialmente acolhidos, e de Francisca desprovido (voto nº 43620)*”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema debatido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria suscitada, sustentando que o acórdão violou os arts. 5º, XLV, XLVI, LIV, LV e LVII, 50, II, e 93, IX, todos da CF/88 (e-STJ, fls. 598/622).



    Alega, em síntese, ofensa aos princípios da individualização da pena, da fundamentação das decisões judiciais e da presunção de inocência, pleiteando, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para anular o acórdão impugnado, “determinando que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará proceda nova dosimetria da pena, mediante a consideração não cumulativa da circunstância ligada à natureza e à quantidade da droga apreendia, conforme a jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal” (e-STJ, fl. 621).



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (AI 742.460-RG/MT, Tema 182, de Relatoria do Min. CEZAR PELUSO), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XLVI, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC (e-STJ, fls. 659/661). Quanto aos pontos remanescentes, inadmitiu o recurso aos seguintes fundamentos: (a) o apelo foi interposto sem a fundamentação necessária apta a autorizar o seu processamento, incidindo o óbice da Súmula 284/STF; (b) eventual violação ao texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa, pois “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional” (e-STJ, fl. 660); e (c) incide o óbice da Súmula 279/STF, pois observado que “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (e-STJ, fl. 661).



    No Agravo, a parte recorrente, sem atacar especificamente a decisão agravada, limitou-se a ratificar as mesmas razões do apelo extremo, defendendo que ele satisfez todos os requisitos de admissibilidade, além de aduzir o desacerto da decisão agravada. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Agravo “para o efeito de admitir-se o Recurso Extraordinário e submetê-lo a julgamento pelo eg. Supremo Tribunal Federal, onde espera seja ele conhecido e provido para aplicar-se o direito à espécie, ou seja, para o efeito de declarar-se a nulidade do processo, a partir da citação do recorrente, ou, quando não, para o efeito de cassar o acórdão recorrido e a sentença por ele confirmada, com as consequências que daí decorrerem, nos termos das razões suso e retro expendidas, bem como aplicando a Minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei n 11.343/2006. Finalmente, em atenção ao princípio da eventualidade, requer que, em caso de improvável manutenção da iníqua e injusta condenação, sejam as absurdas penas reduzidas ao mínimo legal previsto nas Leis de regência” (e-STJ, fls. 664/690).



    O recurso foi a mim distribuído em 9/11/2021 (eDoc. 44).



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação à norma inserta no art. 5º, XLVI, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto aos pontos remanescentes, a argumentação recursal, conforme visto, não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo, em total desobediência ao princípio da dialeticidade recursal, não atacou de modo direto e específico os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 3 (três) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante não impugnou qualquer deles, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados.



    Diferentemente disso, preferiu reproduzir as mesmas razões recursais veiculadas em seu Recurso Extraordinário e argumentar, genericamente, que “ao proceder ao exame da admissibilidade do recurso extraordinário, presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, desprezou por completo as consistentes razões do recurso bem assim a demonstração minudente de seu cabimento para negar seguimento ao mesmo, mediante inaceitável e indevida aplicação do que fora decidido no Recurso Extraordinário n 666.334/AM (Tema 712) e no ARE 864956 AgR/PR ao presente caso” (e-STJ, fl. 675).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente